Tribunal: TJSP
Processo: 1022899-29.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000634100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022899-29.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSÉ CARLOS DE
CASTRO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO
(Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de agosto de 2019.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-29.2018.8.26.0071 - Voto no 3533 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022899-29.2018.8.26.0071
Apelante: José Carlos de Castro
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Bauru
Juiz: João Augusto Garcia
Voto no 3533
Contratos Bancários. Sentença de improcedência. Autor que
pleiteia a declaração de inexigíveis dos débitos e indenização por
dano moral. Termo de adesão apresentado. Impugnação da
assinatura
lançada
no
contrato.
Necessidade
de
perícia
grafotécnica. Julgamento convertido em diligência, com
determinação.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
dano moral para reconhecer a validade da contratação e condenar o autor ao pagamento de
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
causa (fls. 224/227).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a demanda. Sustenta, em síntese, que: (a) não solicitou cartão de crédito,
tampouco autorizou tais descontos em seus benefícios; (b) a perícia grafotécnica particular
conformou que a assinatura não pertence ao apelante; (c) é ônus do banco apelado
comprovar a contratação válida e regular; (d) o cartão não foi utilizado (fls. 230/248).
O réu, em contrarrazões, alega que: (a) o negócio analisado
foi contratado validamente pelo consumidor, conforme se verifica da cópia do contrato; (b)
na ocasião da contratação do cartão, o autor apresentou ao réu os seus documentos
pessoais; (c) ausentes os pressupostos para indenização por dano moral (fls. 261/270).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-29.2018.8.26.0071 - Voto no 3533 - DS
3
O julgamento deve ser convertido em diligência.
1. Depreende-se da petição inicial, que o autor ajuizou esta
demanda a fim de excluir o desconto relativo à “Reserva de Margem Consignável (RMC)”
em seu benefício do INSS.
Em emenda à inicial (fls. 38/45), o autor afirma que recebeu o
contrato (fls. 49/52) e nega a assinatura constante no documento, de maneira que, após
efetuar perícia grafotécnica particular sobre este, foi confirmado que a assinatura não
pertence ao autor (fls. 53/66).
Em contestação, o réu afirma que houve a contratação de
cartão pelo autor, com transferência do valor empréstimo (fls. 74/182).
Réplica a fls. 186/203.
Regularmente intimadas as partes, sobreveio manifestação do
autor, reiterando a ausência de contratação e ausência de impugnação específica do banco
em relação ao laudo pericial particular, sem, contudo, requerer a produção de provas (fls.
210/222).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, considerando que: (a) o réu comprovou de modo eficaz e suficiente a existência
de negócio jurídico válido entre as partes; (b) ante a legalidade nas transações bancárias
descritas na petição inicial, indevida a indenização por danos morais (fls. 224/227).
2. A Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências,
prevê em seu artigo 1o:
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-29.2018.8.26.0071 - Voto no 3533 - DS
4
contratos.(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo
contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco
por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (grifos em negrito).
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à
consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos
nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível à constituição de reserva de
margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação formal por
meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC
para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo
vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou
derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.
3. No caso, o réu colacionou aos autos: (a) cópia do “Termo
de Adesão Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 99/105) devidamente assinado, no qual consta
autorização para desconto em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da
fatura mensal do cartão de crédito e da “Reserva de Margem Consignável” (RMC); (b)
cópia de documentos pessoais do autor, incluindo cartão, RG e comprovante de endereço
(fls. 103/104); (c) transferência do empréstimo via TED à conta corrente do autor (fls.
106/107); (d) faturas do cartão (fls. 148/177).
Contudo, observa-se que houve impugnação da assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-29.2018.8.26.0071 - Voto no 3533 - DS
5
lançada no contrato apresentado e o laudo particular foi produzido de forma
unilateral, sendo, portanto, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para
dirimir a questão.
Não é o caso, entretanto, de anulação do julgamento,
bastando que se converta o julgamento em diligência, nos termos do art. 515, § 4o, do
Código de Processo Civil, para determinar a realização de perícia grafotécnica, o que se
fará em primeiro grau, cabendo ao MM. Juiz a nomeação do perito, facultados quesitos e
assistentes técnicos.
O valor da perícia será rateado entre ambas as partes, nos
termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelante nesta instância.
Ante o exposto, converte-se o julgamento em diligência
para determinar a realização da perícia grafotécnica, no Egrégio Juízo de origem.
Elói Estevão Troly
Relator